Tribunal: STF
Processo: ARE 657716
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Concessão de férias-prêmio. Cômputo do tempo de serviço sob regime celetista. Controvérsia decidida com base em legislação local (leis municipais 5.809/90 e 7.169/96). 3. Incidência da Súmula 280. 4. Ausência de prequestionamento. Súmula 282. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.